Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-87.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-87.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICA REGINA DE GOIS - CPF: 748.779.501-25 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOSE PIANA GONCALVES - CPF: 488.844.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA MARIA GONCALVES - CPF: 568.797.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SANTANA GONCALVES - CPF: 002.007.771-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SANTANA GONCALVES CALIXTO - CPF: 018.304.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM SILVA DA CONCEICAO - CPF: 901.903.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELANIR PEREIRA FERREIRA - CPF: 653.817.692-53 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. - CPF: 709.313.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR AMÉRICO DE GOIS (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PIANA GONCALVES - CPF: 813.522.201-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3o E §10, DO CP) –
1) ABSOLVIÇÃO
– LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDADE –
2) DOSIMETRIA DA PENA
– DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA §10 DO ART. 129 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que a ré, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório.

A causa de aumento do § 10 do art. 129 do CP pune mais gravemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente. Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido. Assim, nesse caso, há maior reprimenda em razão da violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Érica Regina de Gois contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por lesão corporal seguida morte (art. 129, §3o, §9o e §10o do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto (ID 205792704).

Irresignada, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por legítima defesa;
b)
readequação dosimétrica. (ID 207959156)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 229078176).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso (ID 236865663), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação – Crime de lesão corporal seguida de morte, em ambiente doméstico - Legítima defesa – Inviabilidade - Apesar da ré consignar em juízo que no dia dos fatos, trocou tapas, murros e socos com a vítima, consta no laudo pericial que ela não apresentava lesão, hematoma ou escoriação no corpo a indicar tentativa de defesa ou agressão física por parte da vítima - Redução da pena-base ao mínimo legal – Impossibilidade – O Juízo Singular fixou a pena-base no mínimo legal - Afastamento da causa de aumento do artigo 129, §10o do CP - Se a lesão corporal praticada pela ré foi contra vítima que era cônjuge/ companheiro, em ambiente doméstico, como demonstrado no lastro probatório dos autos, inexiste ilegalidade na majoração da pena em 1/3 (um terço) em razão da referida causa de aumento – Alteração regime de pena - Impraticabilidade - Mantida inalterada a pena da ré, não há falar na imposição de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena que lhe foi imposta - Pelo conhecimento do recurso, e no mérito,
pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Erica Regina de Gois
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 1008515-87.2022.8.11.0055.

Depreende-se da denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta da investigação que na noite de 13 de março de 2022, por volta da 21h30min, na residência localizada na Rua Caiabi, no 341-W (quitinete), Vila Araputanga, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada Érica Regina de Gois, imbuído de animus necandi, utilizando-se de arma branca (faca – não apreendida), matou seu companheiro, ora vítima, Reinaldo Piana Gonçalves, conforme laudo de necrópsia (id. 83454447) e certidão de óbito (id. 83453690).

Segundo restou apurado, a denunciada Érica Regina Gois e o ofendido Reinaldo Piana Gonçalves mantinham relacionamento amoroso conturbado. Apurou-se que, na noite do fato, acusada e vítima ingeriram bebidas alcoólicas e passaram a discutir por motivos atinentes ao relacionamento.

Consta que a denunciada Érica, insatisfeita com as agressões verbais e físicas proferidas no desentendimento mantido com a vítima, desferiu um golpe de uma faca na região da perna (coxa) do ofendido, atingindo-lhe a artéria femoral, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, que foram a causa eficiente de sua morte (necrópsia, id. 83454447).

Em seguida, a indiciada empreendeu fuga no local, deixando seu filho Kauan Gois (12 anos) na casa, tendo ele presenciado a discussão que antecedeu o crime. A polícia e o serviço médico de urgência foram acionados, entretanto o ofendido morreu no local do fato.

Posteriormente, a denunciada confessou a autoria delitiva. Laudo pericial do local do crime (id. 83454446). À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia a indiciada Érica Regina de Gois como incursa no art. 121, caput, do Código Penal, requerendo, após o recebimento desta inicial, seja a acusada processada, nos termos do art. 406 ss. CPP, e ao final, seja pronunciada e levada a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, para que seja condenada na forma que se requer na exordial acusatória. [...]” (Id. 205792658)

Após a instrução processual, o Magistrado sentenciante julgou procedente a exordial acusatória, condenando a ré pela prática do crime de lesão corporal seguido de morte (artigo 129, § 3o, c/c §10, do Código Penal), nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao julgamento do mérito.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência n. 2022.67501, certidão de óbito (fl. 21), laudo pericial n. 600.2.06.2022.02817-01, n. 600.1.01.2022.007609-01, além das declarações prestadas em Juízo.

Da mesma forma,
a autoria
do crime comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

Em Juízo a testemunha Kaus Goes (menor de idade), filho da acusada,
declarou que presenciou os fatos. Estava dormindo junto com os irmãos, quando os dois chegaram. Reinaldo (vítima) chegou passando mal, vomitou no banheiro e foi para o quarto.
Dentro do quarto, ele recebeu mensagem, não viu a mensagem, mas escutou a mãe falando, perguntando quem era. Começaram a brigar, discutir dentro do quarto. Não viu, apenas ouviu a discussão, a cortina do quarto estava abaixada
. Falou para os irmãos ficarem dentro do quarto. Ficaram ouvindo a discussão. Não saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando ficou tudo quieto viu sua mãe indo na cozinha, indo buscar uma chave; a mãe abriu o portão e depois lhe disse para ir para casa do avô. Chamou o avô e depois não viu mais a mãe.
Declarou que viu o Reinaldo no chão e que havia sangue
. Reinaldo estava respirando “alto”. Foi para casa do avô e estava apenas a avó; a avó foi quem ligou para polícia. Declarou que no dia, os dois chegaram alcoolizados.

A testemunha/informante Reginaldo Santana Gonçalves, irmão da vítima,
declarou que o irmão e a acusada já haviam discutido antes e na ocasião ela machucou o braço dele. A acusada também já havia ameaçado o irmão por telefone. Relatou que a acusada já havia declarado para uma amiga em comum que “
qualquer hora ia furar ele de faca”.
Sobre os fatos do processo, tomou conhecimento por meio da prima Vanuza.

Interrogada em Juízo, a acusada Érica Regina
, declarou que no dia dos fatos ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Estava bêbada. Havia bebido bastante e não havia se alimentado.
Começaram a discutir em casa; discussão verbal
.
Quando pegou o celular da vítima e jogou contra a parede, a vítima começou a lhe enforcar, foi então que começaram as agressões físicas, com murros, socos e tapas
.
Sabia que tinham um canivete dentro do guarda roupa; estavam somente os dois dentro do quarto; levantou e pegou o canivete dentro do guarda roupa;

a briga continuou, foi então que atingiu a vítima.

Quando percebeu que havia “furado” a vítima, saiu. Falou para o filho ir para casa do avô (seu pai) e saiu da residência
.
Declarou que foi apenas um golpe de faca;
na hora pensou que tinha atingido na região da barriga, mas depois soube que foi na coxa e atingiu uma artéria.
Esclareceu que após ter sido golpeada, a vítima tentou levantar, mas caiu. Quando viu a cama cheia de sangue, se desesperou e saiu do local.
Se apresentou na delegacia dias depois. Viu no jornal que a vítima havia falecido. Sobre o canivete, relatou que estava guardado. Havia comprado o canivete e dado para a vítima, na época. Sobre o golpe, declarou que não mirou em nenhuma região do corpo.

Pois bem. Da análise das declarações prestadas em Juízo, extrai-se que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal seguida de morte atribuída a acusada restou amplamente comprovada.

REJEITO a tese apresentada pela Defesa acerca da existência da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Segundo o artigo 23 do Código Penal,
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Como se sabe, a excludente da legítima defesa só pode ser reconhecida quando estiver cabalmente comprovada e, incumbe o ônus da prova à parte que a suscitar, ou seja, a própria acusada.

No caso dos autos, a versão apresentada pela acusada, de que golpeou a vítima para se defender das agressões de Reinaldo, não encontra amparo nos demais elementos de convicção colhidos nos autos, já que nenhum dos depoimentos prestados em Juízo corroboram com suas afirmações.

Embora o menor Kauan não tenha presenciado os fatos, estava no local e escutou a discussão verbal do casal,
em nada relatando sobre ouvir barulhos de tapas/murros ou mesmo pedido de socorro.

Outrossim, o laudo pericial n. 600.1.02.2022.007174-01 constatou que a acusada possuía lesões nas mãos, decorrente de corte de instrumento perfurocortante. Referida lesão constatada em laudo pericial, corresponde a utilização do canivete pela acusada.

Não há menção no laudo pericial de que a denunciada apresentava qualquer outra lesão, hematoma e/ou escoriação, pelo corpo, indicativas de que houve tentativa de defesa, não comprovando, portanto, que a vítima lhe agrediu fisicamente.

Da mesma forma, inexiste conjunto probatório sólido demonstrando os requisitos expressos que constam no §4o, do art. 129 do Código Penal, ou seja, de que a acusada teria cometido o crime impelida por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida provocação da vítima.

A palavra isolada da acusada desacompanhada de outras provas, não basta para comprovar os fatos alegados.

Dessa forma, considerando os fundamentos acima delineados, não há que se falar em legítima defesa na conduta da acusada ou em reconhecimento da causa de diminuição acima mencionada, sendo a sua condenação a medida adequada

Acerca
das circunstâncias do delito
, reputo presente a causa de aumento prevista no §9o e 10 do art. 129, do Código Penal. Isso porque, demonstrado pelos relatos colhidos, que o crime foi cometido no âmbito familiar doméstico, sendo que a vítima e o acusado possuíam relacionamento amoroso e de convivência. Dessa forma, a pena será aumentada em 1/3 (um terço).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para
CONDENAR

ÉRICA REGINA GOIS,
com qualificação nos autos

nas sanções do
artigo 129, § 3o, c/c art. 9o e 10, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no
art. 129, §3o, do Código Penal
, a pena é de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão.

A culpabilidade da ré, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

A ré não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (quatro) de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria inexistem causas agravantes, todavia, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, deixo de atenuar a pena por ter a fixado no patamar mínimo legal, consoante o entendimento da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena acima fixada.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição, porém, presente a causa de aumento prevista no §9o e 10 do art. 129, do Código Penal, conforme fundamentação anterior, razão pela qual, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a
DEFINITIVA EM 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
em razão do crime ter sido perpetrado com violência à pessoa, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Igualmente, a ré não preenche os requisitos objetivos à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Deixo de condenar a acusada no
pagamento das custas processuais, em razão de estar assistida pela Defensoria Pública nesses autos.
[...]” (Id. 205792704)

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa visa a absolvição da ré, por legítima defesa, eis que a sua conduta para defender sua própria vida.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, saliento que a legítima defesa possui previsão legal no art. 25 do CP, considerando como excludente de ilicitude, ou seja, dizer que quem age em legítima defesa não comete crime.

A análise do art. 25 do Código Penal revela a dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos cumulativos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

A materialidade do delito restou demonstrada através do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo pericial, e diante da prova oral colhida durante a instrução processual.

Quanto à autoria delitiva, restou demonstrada através do conjunto probatório colhidos na persecução penal, inclusive, pelo próprio relato da acusada.

O filho da acusada,
Kaus Goes
(menor de idade), prestou seu depoimento em juízo como testemunha, narrando que estava presente da residência no dia dos fatos e alegou que:

“Estava dormindo junto com os irmãos, quando os dois chegaram. Reinaldo (vítima) chegou passando mal, vomitou no banheiro e foi para o quarto. Dentro do quarto, ele recebeu mensagem, não viu a mensagem, mas escutou a mãe falando, perguntando quem era. Começaram a brigar, discutir dentro do quarto. Não viu, apenas ouviu a discussão, a cortina do quarto estava abaixada. Falou para os irmãos ficarem dentro do quarto. Ficaram ouvindo a discussão. Não saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando ficou tudo quieto viu sua mãe indo na cozinha, indo buscar uma chave; a mãe abriu o portão e depois lhe disse para ir para casa do avô. Chamou o avô e depois não viu mais a mãe. Declarou que viu o Reinaldo no chão e que havia sangue. Reinaldo estava respirando “alto”. Foi para casa do avô e estava apenas a avó; a avó foi quem ligou para polícia. Declarou que no dia, os dois chegaram alcoolizados.”

O irmão da vítima,
Reginaldo Santana Gonçalves
, prestou seu depoimento em juízo como informante, no qual relatou que:

“[...]o irmão e a acusada já haviam discutido antes e na ocasião ela machucou o braço dele. A acusada também já havia ameaçado o irmão por telefone. Relatou que a acusada já havia declarado para uma amiga em comum que “qualquer hora ia furar ele de faca”. Sobre os fatos do processo, tomou conhecimento por meio da prima Vanuza.

Por outro lado, no momento em que a
ré Érica foi interrogada
em juízo, declarou que:

“[...]no dia dos fatos ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Estava bêbada. Havia bebido bastante e não havia se alimentado. Começaram a discutir em casa; discussão verbal. Quando pegou o celular da vítima e jogou contra a parede, a vítima começou a lhe enforcar, foi então que começaram as agressões físicas, com murros, socos e tapas. Sabia que tinham um canivete dentro do guarda roupa; estavam somente os dois dentro do quarto; levantou e pegou o canivete dentro do guarda roupa; a briga continuou, foi então que atingiu a vítima. Quando percebeu que havia “furado” a vítima, saiu. Falou para o filho ir para casa do avô (seu pai) e saiu da residência. Declarou que foi apenas um golpe de faca; na hora pensou que tinha atingido na região da barriga, mas depois soube que foi na coxa e atingiu uma artéria. Esclareceu que após ter sido golpeada, a vítima tentou levantar, mas caiu. Quando viu a cama cheia de sangue, se desesperou e saiu do local. Se apresentou na delegacia dias depois. Viu no jornal que a vítima havia falecido. Sobre o canivete, relatou que estava guardado. Havia comprado o canivete e dado para a vítima, na época. Sobre o golpe, declarou que não mirou em nenhuma região do corpo.”

Ainda, destaco que no
laudo pericial n. 600.1.02.2022.007174-01
, é plenamente compatível com a agressão narrada na exordial acusatória e nos depoimentos colhidos na instrução processual, no qual a ré desferiu um golpe de arma branca (faca) na região da perna vítima, atingindo a artéria femoral, causando a sua morte.

Além do mais, não há nada nestes autos que possa indicar qualquer lesão corporal na apelante, que favorável à sua tese de que apenas se defendeu de ataques do ofendido, pois embora sustente que apenas revidou uma injusta agressão da vítima, a situação não ficou provada, e se a acusada tenha empregado os meios moderados para repelir o propalado ataque.

Assim, não há como se falar em absolvição da acusada por excludente ilicitude, uma vez que diante do acervo probatório, a narrativa da defesa resta isolada nos autos, não comprovando de modo objetivo a utilização dos requisitos previstos nos art. 23, inciso II, e art. 25, do Código Penal.

Sobre a matéria, o Doutrinador Victor Eduardo Rios Gonçalves, leciona da seguinte forma
:

“[...] Não se pode, contudo, esquecer de que a legítima defesa possui vários outros requisitos. Ela exige, ainda, que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelira injusta agressão. Esse requisito não se mostra presente, por exemplo, quando alguém empurra outra pessoa, ou lhe dá um tapa no rosto, ou, ainda lhe joga alguma bebida no rosto, e o agente, em contrapartida, efetua vários disparos contra ela.(...). Da mesma forma, exige a excludente da legítima defesa que a agressão seja atual ou iminente. Na prática, contudo, se uma pessoa agrediu outra com socos e chutes e, cessada a agressão, foi até seu veículo para deixar o local, sendo, neste momento, alvejada pela vítima da agressão, que conseguira pegar um revólvercom amigo que estava próximo, não estará configurada a legítima defesa porque a agressão inicial contra ela já havia cessado. [...] (In Direito Penal Esquematizado, parte especial– São Paulo: Saraiva, 2011, p. 87). Destacamos

Nesse sentido:

“[...] Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrara prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas no caso em apuração. O aumento implementado na primeira e segunda fase em 2/3 pela existência de uma única circunstância judicial negativa e pelo reconhecimento da reincidência mostra-se excessivo e desproporcional, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6. Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP,art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva. (TJMT N.U 1007600-34.2021.8.11.0003,CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,SegundaCâmaraCriminal, Julgado em13/06/2022,PublicadonoDJE 15/06/2022).

“[...] A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticouo crime de lesão corporal contra as vítimas idosas. “Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falarem legítima defesa” (TJMT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042). Não há se falar na absolvição do cometimento da infração penal do artigo 96, §1o, da Lei n. 10.471/2003, quando suficientemente comprovado que o réu desdenhou, humilhou e menosprezou as vítimas, unicamente pelo fato de elas serem pessoas idosas, sendo prescindível a existência de dolo ou motivação específica do agente. (TJMT N.U 0015040-04.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDODEALMEIDAPERRI,PrimeiraCâmaraCriminal,Julgadoem 17/05/2022, PublicadonoDJE 23/05/2022)

“[...] Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório. [...] (N.U 1002091-39.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Portanto, não há motivo para ensejar a absolvição da apelante, nos termos do art. 23, II, e art. 25, ambos do Código Penal, pois o conjunto probatório são harmônicas para manter a sua condenação, mantendo os termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, visa a readequação da pena aplicada, não devendo incidir a causa de aumento prevista no §9o e 10 do art. 129 do CP, por não haver requisitos para aumento da reprimenda.

Em caso de acolhimento da readequação da pena, que seja redimensionada o cumprimento da pena para regime aberto.

Na sentença, o Magistrado reconheceu na terceira fase uma causa de aumento, prevista §9o e 10 do art. 129 do CP, fixando a fração de 1/3 (um terço). Assim, como a pena-base foi fixada no mínimo legal e na fase intermediária manteve, resultou a pena definitivamente no
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

“[...] Violência Doméstica (Incluído pela Lei no 10.886, de 2004) § 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei no 11.340, de 2006) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024)
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Desse modo, a causa de aumento do § 10 do art. 129 do CP pune mais gravemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente. Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido. Assim, nesse caso, há maior reprimenda em razão da violência doméstica.

No presente caso, a lesão corporal seguida de morte foi praticada no âmbito doméstico, lesão corporal causa de aumento §10, conforme demonstrado diante do acervo probatório, inexistindo ilegalidade no acréscimo da reprimenda na última fase, ou seja, fração de 1/3 (um terço).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Erica Regina de Gois, mantendo
a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025